Tribunal: TJSP
Processo: 2008534-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Valor da causa – Decisão que rejeitou valor atribuído à causa – Interposição de agravo de instrumento – Inadmissibilidade – Art. 932, III, do CPC/15 – Hipóteses de cabimento não previstas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/15 – Precedente desta C. Seção de Direito Público. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101219
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2008534-98.2020.8.26.0000, da Comarca de São
José dos Campos, em que são agravantes ROBERTO PEREIRA DA
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e CLISTINA MARIA DA ROSA (JUSTIÇA
GRATUITA), é agravado MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008534-98.2020.8.26.0000-São José dos Campos - Voto no 28094
2
Agravo de instrumento no: 2008534-98.2020.8.26.0000
Agravante:
ROBERTO PEREIRA DA SILVA
Agravado:
MUNICIPALIDADE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Comarca:
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Voto no:
28094
AGRAVO DE INSTRUMENTO Valor da causa Decisão
que rejeitou valor atribuído à causa Interposição de agravo
de instrumento
Inadmissibilidade
Art. 932, III, do
CPC/15 Hipóteses de cabimento não previstas no rol
taxativo do art. 1.015 do CPC/15 Precedente desta C.
Seção de Direito Público. Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROBERTO
PEREIRA DA SILVA contra a r. decisão de fls. 182 dos autos de
origem que rejeitou impugnação ao valor da causa.
Sustenta a agravante, em síntese, que à causa deve ser atribuída o
valor de R$ 85.000,00, pois mais condizente com a expressão
econômica da pretensão. Além disso, foi apresentada reconvenção
o que majora o valor previamente estimado pela agravada.
Agravo tempestivo, dispensado de preparo, devidamente instruído,
dispensada resposta da parte contrária.
Não houve oposição ao julgamento virtual, nos termos da
Resolução 772/2017 do Egrégio Tribunal de Justiça.
É, em síntese, o relatório.
No tocante ao inconformismo externado em suas razões de agravo,
o mesmo não comporta conhecimento.
Isso porque a decisão combatida não se enquadra no rol do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008534-98.2020.8.26.0000-São José dos Campos - Voto no 28094
3
1.015 do CPC, que elenca as hipóteses que admitem agravo de
instrumento:
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento
contra
as
decisões
interlocutórias
que
versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de
arbitragem;
IV
-
incidente
de
desconsideração
da
personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da
justiça ou acolhimento do pedido de sua
revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou
coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do
litisconsórcio;
IX
-
admissão
ou
inadmissão
de
intervenção de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do
efeito
suspensivo
aos
embargos
à
execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos
termos do art. 373, §1o;
XII - (VETADO);
XIII
-
outros
casos
expressamente
referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de
instrumento contra decisões interlocutórias
proferidas
na
fase
de
liquidação
de
sentença ou de cumprimento de sentença,
no processo de execução e no processo de
inventário.
Com efeito, na decisão de fl. 182 dos autos originários, o Juízo “a
quo” rejeitou impugnação ao valor da causa para manter a
atribuída pelo agravado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008534-98.2020.8.26.0000-São José dos Campos - Voto no 28094
4
E, análise detida do artigo transcrito acima dá conta de que tal
pronunciamento não está dentre as hipóteses combatíveis por
agravo de instrumento, o que impõe o não conhecimento do
recurso, não podendo o julgador estender os casos de
admissibilidade respectiva.
Aliás, Cássio Scarpinella Bueno, dissertando sobre o art. 1.015 do
CPC/15, afirma que
Importante e substancial alteração proposta
desde o Anteprojeto elaborado pela Comissão
de Juristas é a tarifação dos casos em que é
cabível o recurso de agravo de instrumento,
assim entendido o recurso que submete a
contraste
imediato
pelo
Tribunal
decisão
interlocutória proferida ao logo do processo. O
objetivo expresso, e isto desde a Exposição de
Motivos do Anteprojeto, é o de reduzir os casos
em que aquele recurso pode ser interposto, o
que ganha ainda mais significado com a
proposta de extinção do agravo retido.
Nem mesmo a taxatividade mitigada decorrente da decisão
proferida em REsp no 1.696.396/MT relativa a admissibilidade do
presente recurso, pois nada obsta que a parte reitere as razões na
ocasião de eventual recurso de apelação, que não se tornará
“inútil”, segundo dicção do julgado, caso a questão não seja
resolvida nesta oportunidade. Neste sentido são os precedentes
desta Câmara:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Reintegração
de posse
Pedido liminar indeferido pelo
juízo de primeira instância Determinação
de readequação do valor da causa e
indeferimento do pedido de expedição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008534-98.2020.8.26.0000-São José dos Campos - Voto no 28094
5
ofícios a órgão público
Irresignação
O
artigo 1.015 do CPC/2015 estabeleceu rol
taxativo de matérias a serem impugnadas
em sede de agravo de instrumento Valor
da causa e indeferimento de provas não
consta em tal previsão
Taxatividade
mitigada pelo STJ (REsp no 1.696.396/MT)
em casos de urgência, o que não restou
demonstrado

Mesmo
assim,
a
jurisprudência do STJ considera que "Por
ausência de expressa disposição do CPC
acerca da fixação do valor da causa nas
ações possessórias, a jurisprudência desta
Corte tem entendido que ele deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor." (REsp 1230839/MG)
Cabe à parte autora (art.
373, inciso I, CPC/15) trazer aos autos
elementos
que
demonstrem
a
imprescindibilidade das obras no local, bem
como
a
irregularidade
da
ocupação,
prescindindo da intervenção do Juízo para
expedição de ofício à ARTESP
Quanto à
liminar de reintegração de posse, estão
ausentes provas suficientes que justifiquem
a retirada abrupta dos moradores (não
restou comprovado o periculum in mora)
Providência
de
citação
pessoal
dos
ocupantes encontrados no local e de citação
por
edital
(art.
554,
§1o,
CPC/2015)
pendente de cumprimento nos autos de
origem
Ausência de solução habitacional
adequada
e
definitiva
a
possibilitar
a
imediata reintegração do imóvel Direito à
moradia
garantido
pela
Constituição
Federal (art. 6o e art. 182, CRFB) e por
tratado internacional de direitos humanos
(Pacto
Internacional
sobre
Direitos
Econômicos, Sociais e Culturais art. 11)
Manutenção
da
decisão
agravada

Desprovimento do recurso.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2141694-59.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008534-98.2020.8.26.0000-São José dos Campos - Voto no 28094
6
1a Câmara de Direito Público; Foro de Osasco -
3a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
01/10/2019; Data de Registro: 03/10/2019)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Tutela
provisória de urgência
Pretensão de
suspensão
de
licitação
e
respectivo
contrato administrativo de prestação de
serviços de transporte escolar
alegação
de inexequibilidade da proposta vencedora
Alegação que demanda dilação probatória

Indeferimento
da
tutela
provisória
mantido
Adequação do valor da causa e
determinação de recolhimento de custas

Matéria que não desafia agravo de instrumento. RECURSO CONHECIDO EM
PARTE E NÃO PROVIDO.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2024504-12.2018.8.26.0000;
Relator
(a): Vicente de Abreu Amadei; Órgão Julgador:
1a Câmara de Direito Público; Foro de Brotas -
1a Vara; Data do Julgamento: 12/03/2018;
Data de Registro: 12/03/2018)
Sendo assim, tendo em vista o que dispõe o artigo 932, III, do
Código de Processo Civil, incumbe a este Relator não conhecer do
recurso, porquanto inadmissível.
Ressalto, em remate, que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões
pelas quais chegou ao resultado. A leitura do acórdão permite ver
cristalinamente o porquê do decisum. É o que basta para o respeito
às normas de garantia do Estado de Direito, entre elas a do dever
de motivação (CF, art. 93, IX), não sendo mister divagar sobre
todos os pontos e dispositivos legais citados pela agravante.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008534-98.2020.8.26.0000-São José dos Campos - Voto no 28094
7
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Ministro
OG FERNANDES, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013).
Deixo consignado, por derradeiro, que eventuais recursos que
sejam apresentados em decorrência deste julgado estarão sujeitos
a julgamento virtual. No caso de discordância, deverá ela ser
manifestada no momento de apresentação do novo recurso.
Daí porque, em tais termos, não se conhece do recurso.
RUBENS RIHL
Relator